Tribunal: STJ
Processo: 0095082-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989919 - GO (2025/0095082-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A DE J M L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROCESSAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do habeas corpus.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Documento eletrônico VDA50430239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b4e8caf9-b891-4063-898d-cbc2da0ea42d

3. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de
apelação proferido em
, com trânsito em julgado certificado
6/2/2025
quando a defesa impetrou o HC em
, de modo que o
é
19/3/2025
writ
substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em
instâncias diversas, prejudica as funções constitucionais desta Corte. É
notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia
do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b4e8caf9-b891-4063-898d-cbc2da0ea42d

AgRg no HABEAS CORPUS No 989919 - GO (2025/0095082-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A DE J M L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROCESSAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do habeas corpus.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-
se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Documento eletrônico VDA50092205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 52e29f42-7a7b-4afb-b3ac-60cd001f6198

3. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de
apelação proferido em
, com trânsito em julgado certificado
6/2/2025
quando a defesa impetrou o HC em
, de modo que o
é
19/3/2025
writ
substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em
instâncias diversas, prejudica as funções constitucionais desta Corte. É
notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia
do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática
A. DE J. M. L.
em que não conheci do habeas corpus.
Consta dos autos que a defesa impetrou habeas corpus contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com o pedido de nulidade de audiência de
instrução por não esgotamento das tentativas de intimação do paciente.
O agravante aduz, em síntese, que diante da flagrante violação dos
dispositivos legais e constitucionais que tratam do direito de liberdade do paciente,
não há que se falar em impossibilidade de impetração do remédio constitucional.
Sustenta que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação que objetiva a
liberdade de locomoção e que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
relativização do óbice nos casos de evidente teratologia de decisão que viola
direito humano fundamental.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA50092205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 52e29f42-7a7b-4afb-b3ac-60cd001f6198

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O habeas corpus impetrado se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
, com trânsito em julgado certificado (fl. 1.096), como se
6/2/2025
infere das informações prestadas pelas instâncias ordinárias.
A defesa impetrou HC em
, de modo que o
é substitutivo
19/3/2025
writ
de revisão criminal.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do habeas corpus.
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal,
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
,
AgRg no HC n. 805.183/SP
relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
Teodoro Silva Santos
12/3/2024
).
15/3/2024
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
n. 905.628/SP
Jesuíno Rissato
TJDFT), DJe
;
, Rel. Ministra
, DJe
17/4/2024 HC n. 905.340/SP
Daniela Teixeira
;
, Rel. Ministro
, DJe
;
17/4/2024 HC n. 905.232/SP
Messod Azulay Neto
17/4/2024
, Rel. Ministro
, DJe
.
HC n. 904.932/PR
Antonio Saldanha Palheiro
16/4/2024
Apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, prejudica
as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas
corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Documento eletrônico VDA50092205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 52e29f42-7a7b-4afb-b3ac-60cd001f6198

Portanto, considerado o manifesto caráter substitutivo recursal do
,
writ
inviável seu processamento.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50092205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 52e29f42-7a7b-4afb-b3ac-60cd001f6198

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.919 / GO
Número Registro: 2025/0095082-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01367268520188090175 1367268520188090175
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: A DE J M L
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DE J M L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA50397897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 86909f65-882d-4595-b7d2-35925e775f55

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 86909f65-882d-4595-b7d2-35925e775f55